Tribunal: TJMT
Processo: 1004516-13.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004516-13.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITA FERREIRA DA CRUZ FIGUEIREDO - CPF: 569.430.241-91 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004516-13.2018.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Benedita Ferreira da Cruz Figueiredo

Recorrido(s):

Estado De Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E DE DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS.

AUTORA INTIMADA PARA EMENDA A INICIAL.

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO ATUALIZADO NÃO APRESENTADO AOS AUTOS. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. POSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso, onde visa à declaração de nulidade das contratações temporárias celebradas, no período compreendido entre 1984 e 1993, bem como o direito ao depósito do FGTS.

2. Da análise dos autos, verifico que 18/01/2021 a parte autora foi intimada para apresentar o demonstrativo de cálculo atualizado do total que pretende receber, de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, no prazo de 15 dias. Em 23/02/2021 a parte autora requereu a suspensão do feito por 60 dias, levando-se em consideração a necessidade de apresentação de cálculo detalhado.

3. Em 19/08/2021, por já ter decorrido o prazo de 60 dias, a juíza “a quo” determinou a intimação da parte autora para apresentar o demonstrativo de cálculo atualizado do total que pretende receber, de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, no prazo de 05 dias.

4. Contudo, não houve qualquer manifestação da parte Recorrente visando o cumprimento da determinação judicial. Desta forma, se a parte autora não cumpre a diligência determinada pelo magistrado, sob pena de indeferimento da inicial, a sentença que indeferiu a petição inicial não merece ser reformada.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Intimada para apresentar demonstrativo de cálculo atualizado do total que pretende receber, quedou-se inerte. O artigo 321 do Código de Processo Civil que versa sobre a emenda à inicial é objetivo em seu parágrafo único ao mencionar que não cumprida a diligência para promover a emenda haverá indeferimento da petição inicial, vejamos: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
. A ausência de regularização da preambular impede que o juízo possa aferir a presença das condições da ação”.

6.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7
.

A sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8
.
Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022